Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-56.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO.
- Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000387-56.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marcus Vinícius da Silva Soares e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcus Vinícius da Silva Soares em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. Em suas razões recursais, alegou que o acordão guerreado restou omisso em sua fundamentação, pois não enfrentou a tese defensiva de atipicidade da conduta do apelante, ora embargante. Disse que, apesar de ter sido demonstrada, em razões de apelação, a fragilidade das provas, bem como a ausência de desrespeito e dolo na conduta do apelante, não houve enfrentamento da matéria. Aduziu que não foram demonstrados os elementos do tipo do crime descrito no artigo 160 do Código Penal Militar e que não bastava que a conversa entre o embargante e a vítima tenha ocorrido na presença de outros militares, sendo necessária a existência do dolo de desrespeitar para a configuração do crime. Alegou que o embargante utilizou o pronome de tratamento “senhor” para se referir ao sargento e que somente a palavra “desigual” não caracteriza desrespeito, mas apenas um desabafo. Com tais considerações, prequestionou a matéria para fins de eventual recurso em instância superior e requereu que seja recebido o recurso e sanada a omissão arguida (Evento 26 – EMBDECL2). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. As omissões previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para motivar embargos declaratórios, são aquelas mencionadas por Nucci: 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, pág. 570). Com efeito, depreende-se que os fundamentos constantes no acordão embargado acostado ao Evento 20 rechaçam os vícios alegados pelo embargante, tendo a colenda Câmara Julgadora decidido pela manutenção do decreto condenatório imposto ao apelante, ora embargante, sobretudo, com base pela prova testemunhal. Conforme consignado, restou demonstrado que o embargante: livre e conscientemente, faltou com o respeito, com o acatamento, ao 3º Sgt PM Jefferson de Araújo, diante de outros militares. Os dizeres e a postura do apelante narrados na exordial acusatória e confirmados no caderno probatório não deixam dúvida de que ele agiu com desconsideração ao seu superior hierárquico, segundo os princípios que regem as relações entre integrantes da caserna. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e que visam a rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente Desembargador Relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator nos seus exatos fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator